Tribunal: TJDFT
Processo: 0733320-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733320-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA DE MESQUITA LOPES QUINDERE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VALERIA DE MESQUITA LOPES QUINDERE, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A (BRB), ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 104973148 - autos de origem): "A autora demonstrou de forma suficiente sua incapacidade econômica para arcar com o pagamento das custas iniciais. Por este motivo, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. No que tange ao pedido de antecipação da tutela, não vislumbro ser o caso de deferimento. Segundo dispõe o art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A autora pleiteia que seja concedida tutela de urgência para limitar os descontos referentes as parcelas dos empréstimos à margem consignável de 30% de seus rendimentos líquidos, para preservação do mínimo existencial. Verifico, contudo, que no casos dos autos a retenção que se vislumbra no contracheque da autora é decorrente de empréstimo consignado. Os demais valores são debitados do saldo em conta-corrente. As condições dos empréstimos foram repassados à autora, que as apresentou em juízo e, sabedora do montante de seus vencimentos, não pode imputar ao réu a culpa por ter contraído os empréstimos. Os contratos firmados pelas partes constam na inicial. A proteção ao superendividado deve ter por amparo a base objetiva dos contratos, isto é, as circunstâncias presentes no momento da contratação e que, ao que tudo indica, ainda permanecem. O endividado que merece maior tutela estatal é aquele que alcançou tal condição por motivo alheio a sua vontade. Em regra, não pode o Judiciário intervir no contrato como medida paternalista, garantindo um salvo conduto para gastos desmesurados. No caso dos autos, esta é a situação que se apresenta. (...). Ausente a probabilidade do direito exposto pela autora, ao menos nessa fase inaugural do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência. Designe-se data para realização de Audiência de Conciliação, devendo a parte ré ser citada com pelo menos 20 dias de antecedência. Na carta de citação, que deverá ser instruída com cópia da petição inicial e desta decisão, comunique-se a data designada para realização da audiência e do prazo de resposta, que é de 15 dias úteis a contar da data da audiência, comparecendo ou não ao ato (art. 335, I, do CPC). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, podendo constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. Esclareço que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, revertida em favor do Estado. A parte ré poderá indicar, com antecedência mínima de 10 dias contados da data da audiência, seu desinteresse na realização da conciliação/mediação. Nesta hipótese, o prazo para contestação iniciará com o protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, do CPC). Não contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Cumpra-se". Informa a autora/agravante, servidora pública distrital, que o banco réu tem realizado descontos em seu contracheque os quais ultrapassam o limite legal de 30% (trinta por cento) da margem consignável em folha. Assim, requereu, na origem, a Tutela de Urgência com o fito de compelir o banco requerido a limitar os descontos mensais, realizados no contracheque autoral, à referida margem legal de 30% (trinta por cento). O Juízo a quo indeferiu o referido pleito liminar. Desse modo, a agravante interpõe o presente recurso contra a referida decisão de indeferimento e requer a concessão da Tutela Recursal para que o banco agravado seja obrigado a limitar os mencionados descontos à proporção de 30% (trinta por cento). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Na análise do feito original, verifica-se, nos contracheques autorais apresentados, que a autora/agravante é servidora pública distrital efetiva, portanto sujeita às previsões da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, Estatuto do Serviço Público no âmbito do Distrito Federal (ID Num. 104793957 - autos originais). Nos termos do art. 116, §§ 1o e 2o, da supracitada legislação distrital, é autorizada a consignação em folha de pagamento do(a) servidor(a) público(a), sem deixar de destacar que o total das consignações lançadas na respectiva folha salarial não pode exceder a proporção de 30% (trinta por cento) da remuneração do(a) servidor(a), in verbis: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. (Grifos nossos). Diante da previsão legal mencionada, para a apuração de eventual irregularidade praticada pelo banco réu, torna-se imprescindível demonstrar os descontos provenientes de empréstimos bancários no contracheque do(a) servidor(a), prova esta indispensável para apreciação de pedido obrigacional pertinente à limitação dos descontos dentro da margem consignável legal. Nos autos de origem, a autora não logra êxito em demonstrar que os descontos promovidos pelo banco réu, pertinentes aos empréstimos contratados pela servidora, ultrapassam a margem consignável de 30% (trinta por cento). Note-se que, nos contracheques trazidos, o valor descontado pelo banco agravado, relativo ao empréstimo contratado pela requerente (BRB-EMPRÉSTIMO I), no valor mensal de R$ 63,00 (sessenta e três reais), não ultrapassa a margem consignável de 30% (trinta por cento) da remuneração por ela percebida, seja em relação ao rendimento bruto (R$ 8.383,90) ou à renda líquida da recorrente (R$ 4.369,38). Nesse contexto, não fica demonstrada a probabilidade do direito alegado pela recorrente, circunstância a qual impõe o indeferimento da medida liminar vindicada. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. CONSIGANDOS DENTRO DO LIMITE LEGAL. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE. DESCONTO DE MENOS DE 30% DOS RENDIMENTOS EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPEITADO O PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. INCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE NO CASO INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e o art. 10 do Decreto Distrital n.o 28.195/2007 é de 30% de desconto na remuneração do servidor para pagamento das parcelas mensais do empréstimo bancário consignado. 2. Os descontos em conta corrente, relativos a empréstimos bancários, devem ser limitados ao percentual de 30% da remuneração nela depositada, conforme jurisprudência. 3. O limite de descontos em folha de pagamento está sendo respeitado, uma vez que a própria fonte pagadora informa margem consignável disponível. Enquanto o valor descontado na conta corrente da parte é menor que o percentual de 30% (trinta por cento), não havendo que se falar em suspensão dos descontos por parte dos agravados, uma vez que respeitado o percentual de 30% (trinta por cento). 4. Não há possibilidade de limitar todos os descontos em 30% dos seus rendimentos, pois os descontos de folha de pagamento e de conta corrente advêm de obrigações distintas e independentes. 5. A cláusula que prevê a modalidade de debito em conta corrente foi devidamente contratada pela parte agravante, não podendo ser cancelada de forma unilateral. Até porque foi sopesada na hora da contratação, a fim de que se obtivesse o empréstimo objeto da presente ação. 6. Caso a parte agravante deixe de arcar com a integralidade das prestações contratadas tempestivamente, em razão de sua impossibilidade financeira, não existe fundamento jurídico para impedir que os agravados procedam à cobrança das quantias inadimplidas. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1235314, 07219941320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2021 13:31:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora